Tribunal: TJBA
Processo: 8005145-80.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005145-80.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: WILLIAN RICARDO DE SAO JOSE LOPES

Advogado(s)
:
KARINE GONCALVES PENERA

AGRAVADO: JONES MARCHEZAN e outros

Advogado(s)
:
SUZANA WONG DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. PENSIONAMENTO PROVISÓRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL CLARO ENTRE A CONDUTA DOS AGRAVADOS E O DANO ALEGADO. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. ASSISTÊNCIA PÚBLICA JÁ PRESTADA AO AGRAVANTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto por beneficiário da assistência judiciária gratuita contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistente na fixação liminar de alimentos provisórios, com fundamento na alegada dependência econômica decorrente de acidente de trânsito com morte. O agravante invoca o art. 950 do Código Civil e sustenta a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente diante da sua condição de vulnerabilidade social.

2. O agravo de instrumento tem cognição restrita, devendo limitar-se à análise da legalidade da decisão recorrida, sem adentrar o mérito da ação originária, sob pena de supressão de instância e prejulgamento da causa.

3.
A concessão da tutela provisória de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4.
A decisão agravada está devidamente fundamentada na ausência de prova idônea da culpa dos agravados pelo acidente, sendo insuficientes os documentos juntados para comprovar de forma inequívoca a responsabilidade civil pleiteada.

5.
As conversas extraídas das atas notariais evidenciam solidariedade dos agravados, mas não caracterizam confissão de culpa, tampouco estabelecem nexo causal direto com o evento danoso.

6.
A possibilidade de culpa concorrente ou exclusiva da vítima não pode ser descartada nesta fase inicial do processo, sendo necessária dilação probatória ampla, com produção de provas pericial e testemunhal, e eventual reconstituição da dinâmica do acidente.

7.
O agravante já está sendo assistido por serviços públicos de saúde, recebeu seguro DPVAT e percebe benefício previdenciário, o que, embora não elimine a gravidade da situação, reduz a urgência extrema e o perigo de dano imediato.

8.
O pedido liminar envolve obrigação de natureza alimentar com caráter irreversível, devendo ser analisado com cautela, sob pena de inviabilizar posterior reversão da medida em caso de improcedência final da demanda.

9.
A decisão recorrida não impede a reapreciação do pedido no curso do processo, à luz de novas provas que eventualmente sejam produzidas em sede de cognição exauriente.

10
. Recurso
im
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n°.

8005145-80.2023.8.05.0000
, em que é Agravante,
WILLIAN RICARDO DE S
Ã
O JOS
É
LOPES
,
e Agravado,
JOLCINEI MARCHEZAN
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, na forma do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA